Tribunal: TJSP
Processo: 1001091-47.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - Recusa em submeter-se ao teste do bafômetro na vigência da Lei 13.281/2016 - Artigo 165-A do CTB - Infração autônoma, inconfundível com a do art. 165, caput, do CTB - Desnecessidade de constatação do estado de embriaguez ou de direção sob influência de álcool ou substância análoga, por outro meio - Presunção de veracidade e de legalidade dos atos

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - Recusa em submeter-se ao teste do bafômetro na vigência da Lei 13.281/2016 - Artigo 165-A do CTB - Infração autônoma, inconfundível com a do art. 165, caput, do CTB - Desnecessidade de constatação do estado de embriaguez ou de direção sob influência de álcool ou substância análoga, por outro meio - Presunção de veracidade e de legalidade dos atos administrativos. Sentença denegatória da ordem impetrada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.